Tribunal: TJES
Processo: 5000280-30.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-30.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: STELIO BORGES CHUVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO BOLETO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000280-30.2023.8.08.0017

Recorrente
: DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A

Recorrido
: ESPÓLIO DE STELIO BORGES CHUVA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO BOLETO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A em face da sentença (id. 16090574) a qual i) acolhei a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A.; ii) julgou improcedentes os pedidos iniciais em face da ré BV FINANCEIRA S.A. e; contudo, iii) julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTOS S/A (CDT SOLUÇÕES): a) a restituir ao Espólio de Stélio Borges Chuva a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso, bem como b) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente aos danos morais sofridos, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação da sentença, com juros de mora a contar do evento danoso.

2
. Em suas razões recursais (id. 16090577), com preliminar de ilegitimidade passiva, aduz que a atividade desempenhada não é de banco, mas sim de uma empresa que fornece soluções tecnológicas para fins de pagamento, devidamente autorizada pelo Banco Central, nos termos da Lei nº 12.865/2013, razão a qual não se insere na cadeia de responsabilidade pelos riscos da atividade desenvolvida por seus clientes, pois apenas viabiliza ferramentas para abertura de contas pré-pagas, emissão de instrumentos de pagamento (ex: boletos), dentre outros serviços, na modalidade Banking-as-a-service. Assim, aduz a inexistência de nexo de causalidade e negligência por parte do autor na fraude praticada por terceiros. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 16090591) apresentada pelo ESPÓLIO DE STELIO BORGES CHUVA, o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia posta nos autos cinge-se em analisar se a fraude por meio de boleto adulterado configura falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; bem como se restou caracterizado o dano material e moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
. Compulsando o caderno processual verifico que o Recorrido alega que foi vítima de um golpe, fruto de uma falha de segurança do serviço bancário, em razão de ter contatado a BV FINANCEIRA (segunda requerida) no mês de setembro/2020 para quitação do contrato de financiamento veicular nº 12056000185495 e recebido o boleto o qual consta como beneficiária a
CDT SOLUÇÕES (terceira requerida). Contudo, o autor foi surpreendido com a informação pela BV FINANCEIRA de que o boleto pago, em 09/09/2020, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), seria falso e que as parcelas do financiamento estariam atrasadas. Juntamente com a inicial, foi carreado o Boletim Unificado nº 43294659 (id. 16088965), o boleto no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com o vencimento em 09/09/2020, tendo por beneficiário a “CTC Soluções em Meios de Pagamento Ltda à serviço de BV FINANCEIRA S/A” (id. 16088966), comprovante de pagamento (id. 16088966), termo de quitação (id. 16088966) e e-mails (id. 16088967). Verifico que no curso da ação a parte autora faleceu em 17/11/2023, conforme certidão de óbito (id. 16090558), passando o espólio doravante ser representado pelo herdeiro Thiago Soares Chuva. Colhe-se do termo de audiência de instrução e julgamento (id. 16090570) que a ora Recorrente não compareceu e tampouco apresentou justificativa do motivo de sua ausência.

7
. Pois bem. Verifico que o d. Juízo Sentenciante considerou que a instituição financeira Recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de nexo de causalidade em razão de ter sido beneficiária da transação bancária supostamente fraudulenta, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, CPC, asseverando ainda que “(...) não havendo impugnação quanto a sua participação na suposta fraude, já que não apresentou defesa, impõe-se reconhecer que consta os seus dados como beneficiário do boleto fraudulento, não podendo esta instituição permitir a existência de contas fraudulentas para a prática de golpes, tratando-se de fortuito interno desta instituição” (id. 16090574). Deste modo, é de rigor observar que o benefício alcançado pelo falsário decorre, exclusivamente, de falha da própria instituição financeira, além do montante pago pelo Recorrido ter sido vertido em benefício da Recorrente.

8
. As instituições financeiras devem ser extremamente diligentes na análise de seus atos, sendo objetivamente responsabilizadas por atos ilícitos, mesmo os praticados por terceiros, que dela se utilizem para fins escusos. Verifico, ainda, que o instituição bancária Recorrente não promoveu qualquer tipo de apuração de transações financeiras, considerando que cinge-se tão somente em afirmar que Recorrido foi vítima de fraude em razão do golpe do boleto falso; quedando-se, contudo, em justificar o motivo de permitir a existência de conta fraudulenta em sua plataforma.

10
. Outrossim, o acesso por criminosos sistema da Recorrente demonstra a fragilidade do sistema de segurança, sendo que o autor/Recorrido procedido com a comunicação imediata à BV FINANCEIRA logo após evidenciado ter sido vítima de fraude. Agrega-se ao fato de que a Recorrente não comprova a ausência do nexo causal. Em que pese as alegações da Recorrente, esta não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse esteio, à Recorrente incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. Destarte, neste específico ponto, a sentença objurgada não merece reforma, considerando que o Recorrido logrou êxito em demonstrar ter sido vítima de fraude perpetrada e que a Recorrente foi a beneficiária do montante adimplido pelo autor, devendo a sentença de parcial procedência ser mantida.

11.
Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação. Isto porque, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, no caso concreto, entretanto, restou verificada que o autor foi vítima de golpe perpetrado por terceiros fraudadores, acrescido do desrespeito ao dever de cooperação por parte da instituição financeira ré, que obrigou o consumidor a ajuizar demanda para receber o que lhe é devido, ultrapassam o mero dissabor. Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelo autor extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. O abalo moral é evidente, porque decorre do defeito na prestação do serviço fornecido pelo réu, consistente na transação bancária fraudulentas diante do golpe do falso boleto perpetrado por terceiros estelionatários munidos de todas as informações do autor, do veículo adquirido pelo autor e dados pormenorizados do contrato de financiamento veicular, em verdadeiro descaso para com o consumidor.

12
. Desse modo, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor. Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, pelos danos materiais praticados por terceiros fraudadores, e tendo em vista que a responsabilidade da ré pelos danos causados ao autor é objetiva (Lei nº 8.078/90, art. 14), inequívoco é o dever de indenizar pelos danos (extra)patrimoniais ocasionados ao consumidor.

13
. No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

14
. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo como adequada o valor da indenização por danos morais inicialmente fixado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que o d. Juízo
a quo
atendeu aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré.

15
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno.

2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação
.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante
: (i) STJ, Súmula 479; (ii) TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 30/04/2025.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)